Tribunal: TJMT
Processo: 1003194-79.2023.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003194-79.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MAYARA OLIVEIRA DE SOUZA - CPF: 064.774.431-71 (APELADO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), ZIDIEL INFANTINO COUTINHO JUNIOR - CPF: 802.101.631-00 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. INEXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de Apelação Cível interposto pelo Banco Pan S.A. contra sentença que, em ação declaratória ajuizada por Mayara Oliveira de Souza, pensionista do INSS, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para converter contrato de cartão de crédito consignado (RMC) em empréstimo consignado, determinar a devolução em dobro dos valores descontados a maior e condenar o banco ao pagamento de danos morais no valor de R$ 8.000,00. A instituição financeira sustenta a regularidade do contrato firmado por meio de assinatura digital, com informações claras, e ausência de qualquer vício de consentimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões centrais em discussão:
(i) verificar se houve irregularidade na contratação do cartão de crédito consignado (RMC), incluindo possível ausência de transparência e vício de consentimento;
(ii) apurar a existência de dano moral indenizável e a legalidade da devolução dos valores descontados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A regularidade da contratação do cartão de crédito consignado (RMC) é comprovada mediante a apresentação de contrato assinado eletronicamente com biometria facial, contendo informações claras sobre as condições do negócio jurídico, além de documentos que demonstram o consentimento expresso da consumidora.

4.

Não há comprovação de que a consumidora foi induzida a erro, tampouco de que desconhecia os termos do contrato. A ausência de boletim de ocorrência ou qualquer outra prova documental reforça a inexistência de má-fé por parte do banco.

5.

A relação jurídica entre as partes está respaldada no Código de Defesa do Consumidor (Súmula 297/STJ), mas inexiste demonstração de ofensa aos princípios da transparência e informação.

6.

A inexistência de vício de consentimento e de prova de dano efetivo impede o reconhecimento de danos morais. Prevalece o entendimento de que a contratação regular e o uso dos valores disponibilizados descaracterizam qualquer ato ilícito.

7.

O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que, comprovada a regularidade do contrato de cartão de crédito consignado (RMC), não há que se falar em restituição de valores ou indenização por danos morais (AREsp nº 1.882.881/SP).

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

9.

A regularidade de contrato de cartão de crédito consignado (RMC) é comprovada pela assinatura eletrônica do consumidor e pela existência de informações claras sobre o negócio jurídico.

10.

A ausência de vício de consentimento e de prova de ofensa aos princípios da transparência e da informação descaracteriza a existência de danos morais e impede a restituição de valores descontados.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Defesa do Consumidor, arts. 6º, VIII, e 14; CPC/2015, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula 297; STJ, Súmula 479; STJ, AREsp nº 1.882.881/SP, Rel. Min. Humberto Martins, publicação 02.06.2021; TJMT, RAC 1003013-15.2022.8.11.0041, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, j. 09.04.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo Banco Pan S.A, contra a sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Especializada Em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que, nos autos da “
Ação Declaratória de Nulidade de Contrato de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC) e Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito – Indenização por Danos Morais e Pedido de Tutela Provisória de Urgência”
, ajuizada por Mayara Oliveira de Souza, julgou procedente, em parte, os pedidos formulados na inicial, determinando a conversão do contrato de cartão de crédito para empréstimo pessoal consignado, com a aplicação de juros da operação do mesmo período segundo o Banco Central, bem como a devolução em dobro dos valores descontados a maior, com a compensação do crédito eventualmente existente em favor do banco.

O Apelante sustenta que o contrato foi firmado de maneira regular, com todas as informações disponibilizadas à consumidora, incluindo cláusulas claras, legíveis e em conformidade com o Código de Defesa do Consumidor.

Argumenta que o longo período de vigência do contrato, sem oposição da parte Apelada, gerou a expectativa legítima de cumprimento das condições pactuadas, amparada pelo instituto do venire contra factum proprium.

Afirma, ainda, que o contrato foi formalizado por meio de assinatura eletrônica com biometria facial, procedimento seguro e amplamente reconhecido, destacando que todas as condições, incluindo a possibilidade de saques e o pagamento mínimo obrigatório, foram devidamente esclarecidas e aceitas pela Apelada.

Assevera que as taxas de juros aplicadas estão dentro dos limites legais e regulamentares, conforme diretrizes do Banco Central, e que não há onerosidade excessiva ou desequilíbrio contratual que justifique a revisão da sentença.

Por fim, requer seja provido o recurso, a fim de que os pedidos da inicial sejam julgados totalmente improcedentes.

O Recorrido apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme consta do relatório, o Banco Pan S.A insurge-se contra a sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Especializada Em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que, nos autos da “
Ação Declaratória de Nulidade de Contrato de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC) e Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito – Indenização por Danos Morais e Pedido de Tutela Provisória de Urgência”
, ajuizada por Mayara Oliveira de Souza, julgou procedente, em parte, os pedidos formulados na inicial.

Extrai-se da inicial que a autora, Mayara Oliveira de Souza, pensionista do INSS, com 34 anos de idade, ajuizou a sobredita ação, alegando que celebrou contrato de cartão de crédito consignado (RMC) com o Banco Pan S.A., acreditando ter contratado um empréstimo consignado comum.

Afirmou que a operação incluiu descontos automáticos no benefício previdenciário para o pagamento do valor mínimo da fatura, restando saldo sujeito a encargos rotativos, bem como alegou ausência de transparência, má-fé e desconhecimento da natureza do produto contratado, afirmando que nunca recebeu ou utilizou o cartão físico.

Além disso, apontou a perpetuação da dívida devido aos juros acumulados e solicitou a conversão do contrato para empréstimo consignado comum, devolução dos valores pagos indevidamente e indenização por danos morais.

O banco apresentou contestação, sustentando a legalidade da contratação, destacando a assinatura digital da autora e o fornecimento de todas as informações e colacionou aos autos, cópia do contrato assinado digitalmente, documentos pessoais e das faturas do cartão de crédito.

Após regular trâmite do feito, o Magistrado singular prolatou sentença, julgando parcialmente procedentes os pedidos vertidos na inicial, ficando a parte dispositiva, assim grafada:

“[...] Diante do exposto e considerando o que mais consta nos autos, Julgo por Resolução de Mérito, a presente AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) E INEXISTENCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA e ACOLHO EM PARTE o pedido inicial, com fulcro no que dispõe os artigos 487-I do Novo Código de Processo Civil, e determino o negócio jurídico e converto contrato de cartão de crédito para empréstimo pessoal consignado, com aplicação dos juros da operação do mesmo período segundo o Banco Central e a devolução em dobro dos valores descontados à maior referente ao contrato firmado, com a compensação do crédito eventualmente existente em favor do Banco.

CONCEDO a tutela de urgência para determinar que até que ocorra adequação do contrato, deverá ser procedida à suspensão do débito na folha de pagamento do autor.

Ao final, havendo saldo em favor do requerido, deverá dar continuidade aos referidos descontos.

Expeça-se o necessário.

CONDENO a parte Requerida ao pagamento da indenização por danos morais no valor de 8.000,00 (oito mil reais), sobre o qual incidirá correção monetária pelos índices do INPC, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, incidentes desde a citação e a correção monetária a partir da data de lançamento desta decisão no sistema eletrônico.

CONDENO a parte Requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento), do valor atribuído a causa, devidamente atualizada a partir do ajuizamento da ação na forma do art. 85, § 2º, I a IV, do CPC. [...]”

Dessa decisão, recorre a instituição financeira requerida.

No caso, de rigor a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento sumulado emitido pelo Superior Tribunal de Justiça:

Súmula 297/STJ: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras”.

Súmula 479/STJ: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Sobre a temática, o Código de Defesa do Consumidor estabelece nos seguintes termos:

“Art. 6°. São direitos básicos do consumidor:

(...) VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”.

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...) § 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

(...) II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro”.

Vê-se, do caderno processual que a parte autora, nega a contratação de empréstimo cartão de crédito consignado, com a instituição financeira requerida.

Por outro lado, extrai-se dos autos que a parte Requerida se desincumbiu plena e satisfatoriamente do encargo de rechaçar as alegações autorais, comprovando fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da requerente (art. 373, II, do CPC), uma vez que produziu prova robusta quanto à regularidade da contratação.

Dos documentos carreados pelo Apelado, em primeira instância, avista-se o instrumento contratual, assinado na modalidade digital, por meio de selfie (id.

260168724), constando a localização, o endereço de IP e as fotografias do contrato.

Verifica-se no documento a existência de informações claras acerca do tipo de contrato, constando expressamente, que se trata de “Termo de Adesão ao Regulamento de Cartão de Crédito e Cartão de Crédito Consignado PAN”.

Além disso, conta nos autos, o “Termo de Consentimento Esclarecido do Cartão de Crédito Consignado”, igualmente assinando digitalmente, consignando expressamente a modalidade contratada, bem como a cópia de sua cédula de identidade e comprovantes de Transferências Eletrônicas de Depósito (TED ́s),

A par dos argumentos recursais, extrai-se dos autos a regular adesão do consumidor ao cartão de crédito consignado, mediante assinatura digital por meio de biometria facial.

Não há qualquer comprovação, nos autos, acerca da ocorrência de ofensa aos princípios da transparência e da informação norteadores da relação consumerista.

Observa-se, por outro lado, que a Recorrida sequer cuidou em fazer um boletim de ocorrência declarando a situação de fraude supostamente vivenciada ou de disponibilizar ao Juízo a importância depositada em sua conta.

Além disso, o âmago da fraude está descaracterizado, de forma que os descontos realizados pelo Apelante foram em exercício regular de direito, não havendo que se falar em condenação por dano moral indenizável, restituição dos valores descontados, ou, ainda, em conversão da avença.

Nesse sentido, já sinalizou o c. Superior Tribunal de Justiça em decisão monocrática proferida no AREsp 1.882.881/SP, a qual peço vênia para colacionar trecho considerável:

“A parte Autora, ora recorrente, ajuizou a presente demanda com a finalidade de obter a obrigação de fazer, repetição de indébito e indenização por danos morais, com pedido subsidiário de readequação do empréstimo, vez que sofria descontos em seu benefício da chamada reserva de margem consignável no limite de 5%. (...).

Contudo, após o pagamento de diversas faturas, percebeu que o desconto nunca cessava e a um olhar mais detalhado em sua conta, descobriu que ao invés de um empréstimo consignado, acabou por contratar um saque monetário em seu cartão de crédito (...).

Por ter sido induzida a erro ao contratar produto bancário diverso do almejado a Autora ajuizou a ação que foi julgada improcedente em primeira instância. (...).

Destarte, tendo sido comprovada a regularidade na contratação do cartão de crédito consignado, com autorização expressa para desconto no benefício da autora, este referente à reserva de margem consignável, de rigor a manutenção da sentença de improcedência da demanda, não se cogitando da restituição de quaisquer valores, tampouco da existência de danos morais indenizáveis
”. (AREsp n. 1.882.881/SP, Rel. Min. Humberto Martins, publicação 02.06.2021 - destaquei)

O que não se deve perder de vista é que a Apelada aderiu à proposta de cartão de crédito consignado e beneficiou-se dos valores que lhe foram disponibilizados, apesar de afirmar de forma veemente que não contratara a modalidade de empréstimo que vem sendo cobrada. Anote-se, ainda, que a Autora, ora Apelada, não logrou êxito em comprovar fato constitutivo de seu direito, conforme determina o Código de Processo Civil, visto que não há elementos, nos autos, acerca do não conhecimento dos termos contratados.

Nesse sentido, entendimento proferido por este Sodalício:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPROCEDÊNCIA –

PRELIMINAR – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – PREJUDICIAIS DE MÉRITO DE PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA – REJEIÇÃO – MÉRITO – EMPRÉSTIMO ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC)

– ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E NÃO CARTÃO DE CRÉDITO – DESCABIMENTO – CONTRATAÇÃO COMPROVADA ANTE A ASSINATURA E JUNTADA DE DOCUMENTOS PESSOAIS – CONTRATO COM INFORMAÇÕES CLARAS QUANTO AOS TERMOS DA

CONTRATAÇÃO – CRÉDITO LIBERADO NA CONTA DO AUTOR –AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – ILEGALIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADOS – NÃO CONSTATAÇÃO – ÍNDICES AQUÉM DA TAXA MÉDIA DE MERCADO – DANO MORAL – INOCORRÊNCIA – CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA

– COMPROVAÇÃO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. No presente caso, o prazo prescricional aplicável é a quinquenal, prevista do Código de Defesa do Consumidor, cuja obrigação é de trato sucessivo, sendo o seu termo inicial a data correspondente ao vencimento da última parcela do empréstimo. 2. Não configurada a decadência, porquanto o caso é de obrigação de trato sucessivo, já que há renovação automática do pacto ao longo do tempo, por meio dos descontos realizados mensalmente. 3.
Se restou evidenciada a contratação de empréstimo através de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável - RMC, visto que o requerido acostou aos autos o contrato devidamente assinado pelo contratante, com informações claras e precisas sobre as características do negócio jurídico, bem como que a parte autora se beneficiou da referida contratação com a liberação do crédito em sua conta corrente, há que ser mantida a sentença que julgou improcedente a lide
. 4. Não há falar-se em ilegalidade dos juros remuneratórios contratados, se estes encontram-se aquém da taxa média para operações da mesma espécie divulgadas pelo Banco Central (RESp. 1.061.530/RS, sob o rito de recurso repetitivo). 5. Consoante remansosa jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a simples afirmação da necessidade da justiça gratuita é suficiente para o deferimento do benefício, visto que o art. 4.º da Lei n.º 1.060/50 foi recepcionado pela CRFB/88). Nesta senda, é imperioso o deferimento da justiça gratuita à parte que comprova, a condição de hipossuficiência, justificadora da concessão da benesse processual. 6. Recurso de Apelação Cível conhecido e parcialmente provido. Sentença parcialmente reformada. (RAC 1003013-15.2022.8.11.0041. Órgão Julgador: Quinta Câmara de Direito Privado. Relator: Des. Sebastião de Arruda Almeida. Julgamento: 09/04/2024. Publicação: 10/04/2024). (destaques desta transcrição)

Diante dessas considerações, verifica-se que a sentença recorrida se encontra em perfeita sintonia com o ordenamento jurídico pátrio, sem qualquer razão para reforma, e, portanto, sua manutenção, na íntegra, é medida que se impõe.

Forte nessas razões, DOU PROVIMENTO ao Recurso de Apelação Cível interposto, para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Diante do provimento do Apelo, de rigor a inversão do ônus sucumbenciais, conforme determinado em sentença, para que a parte Autora, ora Recorrida, seja condenada ao pagamento dos honorários sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento), sob o valor da causa,
ressaltando que a exigibilidade ficará suspensa, nos termos do artigo 98, § 3º, da legislação processual, pois a Apelante é beneficiária da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025